Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722244-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Conhecimento n. 0706958-89.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196049743 dos autos de origem) o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que buscava a suspensão da cobrança de mensalidades de fevereiro e março de 2024, referentes ao contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, ao argumento de que não haveria elementos aptos a afirmar se o e-mail encaminhado pelo autor à agravada seria suficiente para a rescisão contratual, tendo em vista que a parte requerida informou, na notificação de rescisão, que os seus canais de atendimento seriam o SAC, WhatsApp e Chat, de modo que entendeu pela necessidade de dilação probatória. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que respondeu o e-mail enviado pela agravada, que informava da rescisão do contrato de prestação de serviços de plano de saúde dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, requerendo a imediata rescisão, sem a necessidade de esperar o prazo indicado pela operadora do plano. Sustenta que, no e-mail contendo o comunicado de rescisão da operadora, consta apenas a informação da existência de outros meios de comunicação entre as partes, não sendo possível inferir que seriam os únicos meios hábeis para proceder com seu pedido de imediata rescisão. Destaca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em especial do artigo 47, de modo que, havendo contradição de informações, deve prevalecer a mais favorável ao consumidor. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão das cobranças das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2023 e para que seja determinado à agravada que não efetue qualquer cobrança desses valores ou inscrição negativa do nome do autor em empresas de proteção ao crédito, sob pena de multa. Alternativamente, em caso de já haver qualquer reflexo negativo na pontuação de crédito do autor, que seja reestabelecida a situação anterior. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 59753561 e 59753562. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando a suspensão da cobrança das mensalidades dos meses de fevereiro e março de 2024, referentes ao contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, assim como quaisquer reflexos da cobrança. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravada não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. A Lei n. 9.656/1998 dispõe da seguinte maneira a respeito da rescisão dos contratos de plano de saúde: Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) – grifamos. No que diz respeito ao modo de comunicação do pedido de rescisão contratual, não há, nas normas aplicáveis ao caso ou no contrato firmado pelas partes, qualquer óbice ao encaminhamento de e-mail, motivo pelo qual não existe motivos para desconsiderar a mensagem eletrônica encaminhada pelo agravante à agravada, que se utilizou do mesmo veículo de comunicação utilizado pela operadora do plano de saúde para comunicar a decisão de rescindir o acordo. Todavia, o item 10.2. do instrumento de comercialização de planos de saúde firmado entre as partes (ID 198582975 dos autos de origem), assim como o artigo 112, §1o, do anexo que é parte integrante do instrumento de comercialização de planos de saúde (ID 198582977 dos autos de origem) preveem que, estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. Portanto, a rescisão imotivada requerida pelo consumidor está sujeita ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias, assim como a rescisão por parte da operadora, não sendo possível vislumbrar, de plano, qualquer ilegalidade na cobrança das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, porquanto a operadora notificou o agravante em 31/01/2024, tendo o agravante enviado a contranotificação à agravada em 01/02/2024 (ID 192157475 dos autos de origem). Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 17:04:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora